Tribunal: TJDFT
Processo: 0707048-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707048-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON SANTOS DE SOUZA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0709770-34.2019.8.07.0003), movido por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora formulado pelo executado, de desbloqueio de bloqueio de valores, sob o argumento de impenhorabilidade (ID 180023601): “Iniciado o cumprimento de sentença, foi determinado o bloqueio de valores por meio do sistema Sisbajud e a ordem foi parcialmente frutífera, conforme ID no 172481943 e seguintes. Em manifestação, a parte devedora argumenta que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos. Não junta documentos comprobatórios que demonstrem a natureza da conta constrita como conta poupança. O credor se manifestou em ID 177531660. Decido. A Defensoria Pública junta aos autos alegação a respeito da impossibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X do CPC. A parte, porém, não junta aos autos demonstração que os valores destinem-se à poupança ou mesmo que sejam fruto de conta-salário ou conta em que se recebe pagamento por trabalho exercido de forma autônoma. Não tendo a parte se desincumbido de provar que sua conta bancária seja destinada para reserva financeira ou para o recebimento de verbas de natureza salarial, deve ser mantida a constrição uma vez que a natureza alimentar da verba não pode ser presumida. A esse respeito, assim já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PORTABILIDADE DA CONTA SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO RECONHECIDA. 1. Não tendo o executado agravante se desincumbido de seu ônus de comprovar a natureza da quantia bloqueada, não é possível atrair a regra da impenhorabilidade legal, prevista no artigo 833, incisos IV e X, do CPC, vez que a natureza alimentar da verba não pode ser presumida. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1315276, 07471506620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BACENJUD. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA DECORRENTE DE ADESÃO AO PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1 A verba recebida pela adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária possui natureza indenizatória não se sujeitando inclusive à incidência do imposto de renda nos termos da Súmula 215 do STJ, sendo, portanto, possível a penhora de seus valores. 2. Não havendo comprovação de que a constrição atingiu valores de natureza alimentar depositados em conta salário, afasta-se a regra da impenhorabilidade. 3. Verificada a inexistência de elementos robustos que comprovem que a verba recebida a título de indenização por adesão ao PDV é utilizada exclusivamente para o sustento da agravada e, demonstrado que esta vem tentando se furtar ao pagamento da dívida, mister a manutenção da penhora em nome da efetividade do procedimento executivo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1265316, 07102439220208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a penhora do valor devido deve ser mantida. Pelas razões expostas, INDEFIRO OS PEDIDOS formulados pela devedora. Proceda-se à transferência dos valores penhorados em ID no 172481943 e seguintes (INTER – R$ 151,45; XP INVESTIMENTOS – R$ 241,02; PAGSEGURO – R$ 112,00; MERCADO PAGO LTDA – R$ 59,15; BANCO INTER – R$ 162,12; BANCO INTER - R$ 42,80; BANCO INTER – R$ 10,85; PAGSEGURO – R$ 14,87; BANCO INTER – R$ 25,80; PAGSEGURO – R$ 18,00; CAIXA – R$ 158,39; PAGSEGURO – R$ 37,09), a uma conta judicial à disposição deste Juízo. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de transferência em favor do credor, que deverá informar acerca da satisfação da dívida e, caso negativo, apresentar planilha de atualização da dívida com indicação de bens à penhora. P. I.” Os embargos de declaração opostos pela parte executada foram rejeitados (ID 186265417): “Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANDERSON SANTOS DE SOUZA em face da decisão de ID no 180023601 que lhe foi desfavorável. Afirma que a sentença é omissa uma vez que não acolhe os inúmeros julgados que determinam a impossibilidade de bloqueio em qualquer tipo de conta até o limite de 40 salários mínimos. É o relatório. A decisão embargada é clara, bem fundamentada e não padece de omissão, contradição ou obscuridade. O credor não juntou aos autos documentos comprobatórios que demonstrem que a natureza da conta constrita seja de conta poupança ou que seja destinada para o recebimento de verbas de natureza salarial, restando mantida a constrição uma vez que a natureza alimentar da verba não pode ser presumida. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento, ao que não se presta dito remédio p Diante do exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão embargada. Nesta sede recursal, o agravante requer se concedido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se a decisão agravada que determinou a penhora e os demais atos constritivos. E, no mérito, que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade do valor bloqueado. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e o agravante encontra-se patrocinado pela Defensoria Pública. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à cumprimento de sentença em ação monitória em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 3.085,11, referente ao pagamento de notas promissórias (ID 56143885). Segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Confira-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papelmoeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.)-g.n. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E IMPORTÂNCIAS INFERIORES À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023).-g.n. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso dos autos, não há prova de que os valores bloqueados se destinam à reserva financeira ou ao recebimento de verbas de natureza salarial. Assim, deve ser mantida a constrição uma vez que a natureza alimentar da verba não pode ser presumida, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2024 13:07:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador